Tribunal: TJSP
Processo: 0000009-86.2013.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Societário. Ação indenizatória por danos materiais e morais, fundada no descumprimento de obrigações estabelecidas entre as partes quando da separação das atividades em comum. Descumprimento do prazo de transferência do veículo incontroversa. Interpretação correta das cláusulas contratuais pelo Juiz de primeiro grau para concluir pela incidência da multa. Sentença mantida, elevada, no entanto, a

Ementa:
Societário. Ação indenizatória por danos materiais e morais, fundada no descumprimento de obrigações estabelecidas entre as partes quando da separação das atividades em comum. Descumprimento do prazo de transferência do veículo incontroversa. Interpretação correta das cláusulas contratuais pelo Juiz de primeiro grau para concluir pela incidência da multa. Sentença mantida, elevada, no entanto, a verba honorária pelo trabalho adicional recursal.
Litigância de má-fé. Conduta não caracterizada.

Recurso desprovido.